Tribunal: TJDFT
Processo: 0737382-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737382-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ATILA PIMENTA COELHO MACHADO e outros PACIENTE: JAILTON DOS SANTOS FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ATILA PIMENTA COELHO MACHADO e outros, advogado constituído, com OAB/SP no 270.981, em favor de JAILTON DOS SANTOS FARIAS, pronunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e VI c/c §2o-A, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF que indeferiu o pedido de substituição de testemunha não localizada (fl. 18). Alegam as impetrantes que na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, o Núcleo de Prática Jurídica que defendia o paciente indicou os seguintes nomes para oitiva em Plenário: “(i) JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO; (ii) LORRANE MOREIRA ARAÚJO e (iii) VALMAR BENEDITO DE MEDEIROS – arroladas também pela d. Acusação –, bem como (iv) PATRÍCIA OLIVEIRA LOPES e (v) ALDA APARECIDA MARQUER”. Narram que, posteriormente, diante da não localização de certa testemunha, solicitaram a sua substituição, nos termos do artigo 451 do Código de Processo Civil c/c artigo 3o do Código de Processo Penal, todavia, o pedido foi indeferido. Apontam a violação ao princípio da plenitude de defesa. Requerem, com isso, liminarmente, a suspensão ação penal e da Sessão Plenária designada para o dia 14/9/2023. No mérito, postulam o reconhecimento de cerceamento de defesa e a possibilidade de substituição da testemunha não localizada, a saber, Valmar Benedito de Medeiros. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e VI c/c §2o-A, inciso II c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (fls. 20/26). Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, a Defesa pleiteou a oitiva de 5 (cinco) testemunhas (fls. 30/31), o que foi deferido (fls. 36/39). Em 10/8/2023, ao tentar intimar uma delas, o Sr. Oficial de Justiça certificou que: “DEIXEI DE PROCEDER À INTIMAÇÃO do(a) Sr(a) VALMAR BENEDITO DE MEDEIROS 601.652.274-00, porque verifiquei que o imóvel se encontra atualmente desocupado e abandonado, não sendo encontrado qualquer morador no local. Sendo assim, devolvo o mandado” (fl. 52). Com isso, a Defesa requereu a substituição da testemunha não localizada (fls. 54/56). Ao se manifestar sobre a questão, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido em virtude do advento da preclusão (fls. 18 e 50). Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus não se vislumbra qualquer ilegalidade. Com efeito, a testemunha não localizada foi arrolada tanto pelo Ministério Público como pela Defesa. E, consoante consulta processual aos autos de no 0016866-37.2016.8.07.0007, é possível perceber que foi data vista às partes para se manifestarem acerca da intimação frustrada. Nestes termos, não se pode descartar a possibilidade de intimação da referida testemunha em novo endereço a ser diligenciado. É de se reconhecer que foi dada à Defesa a oportunidade de arrolar as suas testemunhas em momento processual oportuno, não havendo que se falar, a princípio, em cerceamento de defesa, tampouco em violação à plenitude de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de setembro de 2023 16:40:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora